Tribunal: STF
Processo: ARE 884499
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (FUST). IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, § 3º, DA CF/1988. INAPLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por concluir que o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência do STF.



    2. As recorrentes sustentam que o produto da arrecadação da contribuição ao FUST não é utilizado como instrumento de atuação da União na respectiva área de interesse, além de ser inaplicável ao caso a tese firmada no Tema 495/RG. Postulam o reconhecimento da inconstitucionalidade da contribuição ao Fust, instituída pela Lei federal n. 9.998/2000.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão originário está em conformidade com a jurisprudência do STF acerca da cobrança da contribuição ao Fust.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Mostra-se impertinente, relativamente às contribuições sociais, a imunidade prevista no art. 155, § 3º da CF/1988, uma vez destinadas ao financiamento da seguridade social. Precedentes.



    5. O STF, ao editar o enunciado n. 659 da Súmula, ratificou a jurisprudência no sentido da legitimidade da cobrança da Cofins, do PIS e do Finsocial sobre as operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.



    6. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema 495/RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.5.2021).



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.